Tribunal: STJ
Processo: 1016516-06.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795565 - MT (2024/0430488-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 421209d1-12f4-4811-858d-52a1f2c0e424

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795565 - MT (2024/0430488-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nesta parte, negou-lhe provimento.
de arbitramento de honorários, ajuizada por GALERA MARI E
Ação:
ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do agravante.
deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante,
Acórdão:
pelo agravante, para reduzir os honorários para quantia de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), e negou provimento à apelação do agravado, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 1302-1316):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE
SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. RESCISÃO
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE
HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO
CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA
EQUITATIVA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O
APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
1. Não há que se falar em sentença se seus fundamentos não são extra petita,
divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento
de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de
serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.
2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários
referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada
para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir
e inadequação da via eleita.
3. Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma
clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica
afastada a alegação de inépcia da inicial.
4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o
pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a
revogação do mandado, independentemente da implementação das condições
contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa
do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o
contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo
que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o
“trabalho exercido pelo advogado até o AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS). momento
da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
5. Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido.
Recurso da Galera Mari desprovido.

conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, ante a ausência de
violação do art. 1.022 do CPC e a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, além da
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 1755-1759).
Nas razões do presente recurso o agravante
Razões do agravo:
apresenta os seguintes argumentos:
a) que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, ante a omissão acerca da
análise de documentos e teses essenciais;
b) que não incidem as Súmulas 5 e 7/STJ, pois pretende apenas o
reconhecimento da violação do art. 22, §2o, do EOAB, diante do não cabimento do
arbitramento de honorários; e
c) que foi realizado o cotejo analítico de forma a demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, ante a ausência de violação
do art. 1.022 do CPC e a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, além da ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial.
Veja-se o que constou na decisão (e-STJ fls. 1755-1759):
- Da violação do art. 1.022 do CPC/15
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de
e AgInt no
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das alegações de julgamento extra petita,
de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, da validade do contrato, da
rescisão unilateral pelo agravante, da forma de remuneração e do termo de
quitação (e-STJ, fls. 1307/1315 e 1384/1389), de maneira que os embargos de
declaração opostos pelo agravante de fato não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto, a Súmula 568/STJ.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca do arbitramento da verba honorária, considerado o contrato celebrado, a
sua rescisão injustificada pelo agravante, e a alegada quitação, exige o reexame de
fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
13/03/2017
964.391/SP, Terceira Turma, DJe de
.
21/11/2016

- Da ofensa ao art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelo agravante, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões alegadas, relativas ao julgamento extra petita,
à inépcia da inicial e falta de interesse de agir, à validade do contrato, à rescisão
unilateral pelo agravante, à forma de remuneração e ao termo de quitação (e-STJ
fls. 1307-1315 e 1384-1389), sob viés diverso do pretendido, o que não dá ensejo
à oposição de embargos de declaração.
Ressalte-se o que restou consignado pelo Tribunal de origem:
O cerne dos recursos interpostos pelo autor GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, e pelo réu BANCO BRADESCO S/A, é saber se é o caso de
reconhecer a ocorrência de sentença ‘extra petita’ por falta de adequação com o
pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de
interesse de agir.
Saber ainda, se é caso de julgar improcedente a ação.
Alternativamente, se é caso de alterar a forma do arbitramento – de
equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor da
condenação.
Inicialmente, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por
julgamento ‘extra petita’, porquanto, não é verdade que a sentença contém
natureza diversa do pedido da petição inicial.
Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de
honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da
orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, cabe ao
patrono destituído ajuizar à ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu
ex-cliente, para que seja condignamente remunerado.
Também não se verifica a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos
de Declaração, porquanto ainda que sucinta a referida decisão, analisou de forma
suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo
art. 1.022 do CPC.
Da mesma forma, não procede à nulidade da decisão por ausência de
fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições
deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.
Sobre a matéria:
(...)
A instituição financeira apelante argui a falta de interesse de agir,
argumentando que bastava ao causídico habilitar-se nos autos em que representou
a instituição financeira, para que o Juízo primevo arbitrasse o quantum devido, em
caso de eventual sucumbência da parte adversa, de forma proporcional e em rateio
com os advogados posteriormente constituídos ou mesmo mover ação autônoma.
Vê-se que é incontroverso que o autor comprovou a sua contratação
pela instituição financeira, para prestar serviços advocatícios pró-êxito, nos autos da
ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída para a 3a Vara Cível de
Pontes de Lacerda/MT, redistribuída a posterior para a Comarca de Cuiabá/MT.
O rompimento injustificado do contrato de serviços advocatícios feito
pelo banco contratante ocorreu na data de 19.11.2020 (Id. 200934658 – pág. 1/3).
Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da
ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificativa o contrato firmado
com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também
demonstrada à adequação da via eleita.
Nesse sentido:
(...)
As preliminares de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir por
inadequação da via eleita, se confundem.
O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a
causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na
vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em
execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito
do banco, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do
art. 22, §2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e valor
econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.
Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de
cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado,
haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.
Ocorre que, na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o
arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido nos autos da
ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, proposta em desfavor de M. C.
Bernardo & CIA LTDA e outros, pugnando pelo pagamento do valor de R$
360.711,14 (trezentos e sessenta mil setecentos e onze reais e quatorze centavos),
cuja ação foi distribuída em
.
24/08/12
Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da
ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto, prestou efetivos
serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificação o contrato firmado
com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também
demonstrada à adequação da via eleita.
De mais a mais, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos
formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida,
conforme já mensurado em linhas pretéritas.
Assim, igualmente rejeito as preliminares em voga.
É como voto.
(...)
Restou demonstrada a efetiva prestação de serviços ainda que de forma
parcial, já que a conclusão somente não ocorreu em razão do distrato unilateral do
contrato pela instituição bancária. Assim, não há dúvidas que o causídico faz jus aos
honorários advocatícios pelo trabalho efetivamente prestado como de fato
reconheceu a sentença impugnada.
Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no
feito até
, quando então houve a rescisão contratual.
19/11/2020
É possível atestar dos autos que as partes celebraram contrato de
prestação de serviços advocatícios em
(Id. 200934651 – pág. 1/35) e
19/02/2016
demais aditivos, sendo rescindido de forma unilateral na data de
, nos
19/11/2020
termos da notificação expedida pelo banco apelante (Id. 200934658 – pág. 1/3),
cujo pagamento está previamente estipulado na cláusula 6a do contrato ajustado,
que possui a seguinte redação:
“6. DOS HONORÁRIOS:
Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as
partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos
serviços ou fazes adiante previstas;”
O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento dos
honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela
magistrada singular no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão da
destituição do escritório apelante antes do término da demanda.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp.
1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou que, não
obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória
processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a
rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da
condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for
maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo
daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
Nesse sentido:
(...)
Logo, a revogação injustificada por uma só das partes gera o direito do
advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade
de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.
Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelos serviços
prestados, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se
beneficiou.
Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando
que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz
do entendimento consolidado na Corte Superior e por este e. Tribunal de Justiça, é
devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho
desempenhado pelo causídico.
Por esta razão, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto
da OAB, que dispõe, verbis:
(...)
Ainda, nota-se que embora existente Termos de Quitação juntado aos
autos pela ré, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari,
renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de
valores de honorários advocatícios, formalizado em
(Id. 200934693 – pág.
31/05/16
2),
(Id. 200934693 – pág. 4) e
(Id. 200934693 – pág. 6) e
31/03/17
23/04/18
(Id. 200934693 – pág. 8), os referidos termos não são claros na
10/03/20
estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos
serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada,
tampouco há indicação de que referida renúncia envolvem as ações de execução
objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tais documentos, a
reforma da sentença. Confira-se:
(...)
Cumpre ressalvar que apesar da indispensável provocação judicial, os
honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os
honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e
independem do resultado da demanda.
Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou
petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento. Por
conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

Vê-se, que a atividade “não se resume à elaboração das peças
processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar
reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e
aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter
entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em
consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de
uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá
pelos danos que eventualmente causar ao cliente ”. (STJ, RESP n. 1139630/SC, Rela.
Mina. Nancy Andrighi, DJE de 7-3-2012).
Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
arbitramento dos honorários requeridos na exordial deve harmonizar-se tanto pelo
valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o
aviltamento com a super valoração dos serviços prestados.
Vale registrar que, apesar do §2o do art. 85 ser aplicável sempre que
houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa
não tiver valor módico, o caso aqui em litigio é excepcional, uma vez que ainda não
houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base
o §8o do mesmo dispositivo.
Ademais, seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia
atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de
2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém
do quantum inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado,
desconstituído antes do término da ação, seria incompatível com o seu desfecho.
Para ilustrar:
(...)
Diante desse contexto, considerando a natureza da demanda, objeto
desta ação, sendo ela monitória, o tempo despendido pelo escritório no seu mister
(aproximadamente 9 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o
local da prestação dos serviços (Pontes e Lacerda/MT, posteriormente redistribuído
para Cuiabá/MT), e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da
sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença revela-se excessivo, razão
pela qual, deve ser reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valores
esses que estão em consonância com entendimento deste e. Tribunal de Justiça em
casos análogos.
Importa salientar que o valor atualizado das causas outrora patrocinadas
pelo autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que
devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua
participação no feito.
Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se
discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado
valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.
Nesse sentido: (...) (e-STJ fls. 1307-1315)

De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, de
nulidade do v. acórdão por julgamento extra petita, sob a alegação de que a inicial
não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações,
mas, somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o
crédito objeto das ações executivas, restando evidente que foram afastadas
disposições contratuais que sequer constam do pedido revisional, violando o quanto
disposto no art. 492, do CPC.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

Inicialmente, mister se faz constar que o julgamento extra petita ocorre
quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou
requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.
É cediço que os artigos 141 e 492 do CPC, estabelecem limites à
atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi
pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o
magistrado adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência),
vejamos, verbis:
(...)
Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato
não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.
In casu, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o
pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o
arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos da ação
monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída na 3a Vara Cível de Pontes e
Lacerda/MT, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços,
com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.
Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de
honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou
a analisar o pedido constante na inicial e também no recurso de apelação.
Nesse sentido, transcrevo parte do v. acórdão:
(...)
Assim, resta demonstrada a ausência de omissão, contradição, premissa
equivocada e erro material no acórdão apontado, ao passo que, consta
expressamente os fundamentos, pelas quais as preliminares de julgamento extra
petita, interesse de agir, inadequação da via eleita, foram rejeitadas, com a devida
valoração das provas apresentadas.
Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o
conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato
pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo
do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço,
com a observância da jurisprudência aplicável à espécie. (e-STJ fls. 1384-1389)

Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa do art.
1.022 do CPC, não havendo que se falar em negativa ou carência na prestação
jurisdicional.

- Das Súmulas 5 e 7/STJ
Alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, acerca do
arbitramento da verba honorária, considerado o contrato celebrado, a sua rescisão
injustificada pelo agravante e a alegada quitação, de fato, exige o reexame de fatos
e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial
pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado pelo Tribunal de origem
quanto às questões:
O cerne dos recursos interpostos pelo autor GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, e pelo réu BANCO BRADESCO S/A, é saber se é o caso de
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

reconhecer a ocorrência de sentença ‘extra petita’ por falta de adequação com o
pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de
interesse de agir.
Saber ainda, se é caso de julgar improcedente a ação.
Alternativamente, se é caso de alterar a forma do arbitramento – de
equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor da
condenação.
Inicialmente, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por
julgamento ‘extra petita’, porquanto, não é verdade que a sentença contém
natureza diversa do pedido da petição inicial.
Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de
honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da
orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, cabe ao
patrono destituído ajuizar à ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu
ex-cliente, para que seja condignamente remunerado.
Também não se verifica a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos
de Declaração, porquanto ainda que sucinta a referida decisão, analisou de forma
suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo
art. 1.022 do CPC.
Da mesma forma, não procede à nulidade da decisão por ausência de
fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições
deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.
Sobre a matéria:
(...)
A instituição financeira apelante argui a falta de interesse de agir,
argumentando que bastava ao causídico habilitar-se nos autos em que representou
a instituição financeira, para que o Juízo primevo arbitrasse o quantum devido, em
caso de eventual sucumbência da parte adversa, de forma proporcional e em rateio
com os advogados posteriormente constituídos ou mesmo mover ação autônoma.
Vê-se que é incontroverso que o autor comprovou a sua contratação
pela instituição financeira, para prestar serviços advocatícios pró-êxito, nos autos da
ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída para a 3a Vara Cível de
Pontes de Lacerda/MT, redistribuída a posterior para a Comarca de Cuiabá/MT.
O rompimento injustificado do contrato de serviços advocatícios feito
pelo banco contratante ocorreu na data de 19.11.2020 (Id. 200934658 – pág. 1/3).
Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da
ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos
serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificativa o contrato firmado
com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também
demonstrada à adequação da via eleita.
Nesse sentido:
(...)
As preliminares de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir por
inadequação da via eleita, se confundem.
O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a
causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na
vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em
execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito
do banco, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

art. 22, §2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e valor
econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.
Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de
cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado,
haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.
Ocorre que, na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o
arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido nos autos da
ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, proposta em desfavor de M. C.
Bernardo & CIA LTDA e outros, pugnando pelo pagamento do valor de R$
360.711,14 (trezentos e sessenta mil setecentos e onze reais e quatorze centavos),
cuja ação foi distribuída em
.
24/08/12
Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da
ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto, prestou efetivos
serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificação o contrato firmado
com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também
demonstrada à adequação da via eleita.
De mais a mais, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos
formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida,
conforme já mensurado em linhas pretéritas.
Assim, igualmente rejeito as preliminares em voga.
É como voto.
(...)
Restou demonstrada a efetiva prestação de serviços ainda que de forma
parcial, já que a conclusão somente não ocorreu em razão do distrato unilateral do
contrato pela instituição bancária. Assim, não há dúvidas que o causídico faz jus aos
honorários advocatícios pelo trabalho efetivamente prestado como de fato
reconheceu a sentença impugnada.
Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no
feito até
, quando então houve a rescisão contratual.
19/11/2020
É possível atestar dos autos que as partes celebraram contrato de
prestação de serviços advocatícios em
(Id. 200934651 – pág. 1/35) e
19/02/2016
demais aditivos, sendo rescindido de forma unilateral na data de
, nos
19/11/2020
termos da notificação expedida pelo banco apelante (Id. 200934658 – pág. 1/3),
cujo pagamento está previamente estipulado na cláusula 6a do contrato ajustado,
que possui a seguinte redação:
“6. DOS HONORÁRIOS:
Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as
partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente
os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos
serviços ou fazes adiante previstas;”
O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento dos
honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela
magistrada singular no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão da
destituição do escritório apelante antes do término da demanda.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp.
1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou que, não
obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória
processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a
rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for
maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo
daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
Nesse sentido:
(...)
Logo, a revogação injustificada por uma só das partes gera o direito do
advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade
de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.
Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelos serviços
prestados, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se
beneficiou.
Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando
que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz
do entendimento consolidado na Corte Superior e por este e. Tribunal de Justiça, é
devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho
desempenhado pelo causídico.
Por esta razão, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto
da OAB, que dispõe, verbis:
(...)
Ainda, nota-se que embora existente Termos de Quitação juntado aos
autos pela ré, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari,
renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de
valores de honorários advocatícios, formalizado em
(Id. 200934693 – pág.
31/05/16
2),
(Id. 200934693 – pág. 4) e
(Id. 200934693 – pág. 6) e
31/03/17
23/04/18
(Id. 200934693 – pág. 8), os referidos termos não são claros na
10/03/20
estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos
serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada,
tampouco há indicação de que referida renúncia envolvem as ações de execução
objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tais documentos, a
reforma da sentença. Confira-se:
(...)
Cumpre ressalvar que apesar da indispensável provocação judicial, os
honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os
honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e
independem do resultado da demanda.
Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou
petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento. Por
conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.
Vê-se, que a atividade “não se resume à elaboração das peças
processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar
reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e
aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter
entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em
consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de
uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá
pelos danos que eventualmente causar ao cliente ”. (STJ, RESP n. 1139630/SC, Rela.
Mina. Nancy Andrighi, DJE de 7-3-2012).
Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
arbitramento dos honorários requeridos na exordial deve harmonizar-se tanto pelo
valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o
aviltamento com a super valoração dos serviços prestados.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

Vale registrar que, apesar do §2o do art. 85 ser aplicável sempre que
houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa
não tiver valor módico, o caso aqui em litigio é excepcional, uma vez que ainda não
houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base
o §8o do mesmo dispositivo.
Ademais, seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia
atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de
2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém
do quantum inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado,
desconstituído antes do término da ação, seria incompatível com o seu desfecho.
Para ilustrar:
(...)
Diante desse contexto, considerando a natureza da demanda, objeto
desta ação, sendo ela monitória, o tempo despendido pelo escritório no seu mister
(aproximadamente 9 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o
local da prestação dos serviços (Pontes e Lacerda/MT, posteriormente redistribuído
para Cuiabá/MT), e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da
sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença revela-se excessivo, razão
pela qual, deve ser reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valores
esses que estão em consonância com entendimento deste e. Tribunal de Justiça em
casos análogos.
Importa salientar que o valor atualizado das causas outrora patrocinadas
pelo autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que
devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua
participação no feito.
Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se
discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado
valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.
Nesse sentido: (...) (e-STJ fls. 1307-1315)

E ainda:
De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, de
nulidade do v. acórdão por julgamento extra petita, sob a alegação de que a inicial
não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações,
mas, somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o
crédito objeto das ações executivas, restando evidente que foram afastadas
disposições contratuais que sequer constam do pedido revisional, violando o quanto
disposto no art. 492, do CPC.
Inicialmente, mister se faz constar que o julgamento extra petita ocorre
quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou
requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.
É cediço que os artigos 141 e 492 do CPC, estabelecem limites à
atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi
pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o
magistrado adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência),
vejamos, verbis:
(...)
Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato
não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

In casu, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o
pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o
arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos da ação
monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída na 3a Vara Cível de Pontes e
Lacerda/MT, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços,
com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.
Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de
honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou
a analisar o pedido constante na inicial e também no recurso de apelação.
Nesse sentido, transcrevo parte do v. acórdão:
(...)
Assim, resta demonstrada a ausência de omissão, contradição, premissa
equivocada e erro material no acórdão apontado, ao passo que, consta
expressamente os fundamentos, pelas quais as preliminares de julgamento extra
petita, interesse de agir, inadequação da via eleita, foram rejeitadas, com a devida
valoração das provas apresentadas.
Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o
conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato
pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo
do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço,
com a observância da jurisprudência aplicável à espécie. (e-STJ fls. 1384-1389)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa às
referidas Súmulas.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que os agravantes entendem
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a
22/11/2019
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017
.
21/11/2016

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:51
Código de Controle do Documento: 7a9c429d-71ce-44cd-9330-9a023a114d17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.565 / MT
Número Registro: 2024/0430488-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165160620228110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
Documento eletrônico VDA50541984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 38663dd1-6eb2-44a9-836c-2453b6d5b10f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 38663dd1-6eb2-44a9-836c-2453b6d5b10f